Tribunal: TJDFT
Processo: 0704730-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704730-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0700374-80.2022.8.07.0018, concedeu liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL. Na decisão Id. 32795306 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 18 de fevereiro de 2022, o Juízo de origem proferiu sentença concedendo a segurança para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS Difal decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pelas Impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no Distrito Federal durante o exercício de 2022, determinado, também, que o Distrito Federal se abstenha de aplicar às sociedades empresariais Impetrantes sanção em decorrência do não recolhimento do ICMS Difal. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Agravo interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora